Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COBERTURA MÉDICA E HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESCISÃO FORMAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda. contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de Amil Assistência Médica Internacional S/A. A controvérsia envolve a cobrança de valores referentes a serviços médicos alegadamente prestados em julho de 2021, com fundamento na Nota Fiscal no 952900, emitida no valor de R$ 483.269,73.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cobertura médica e hospitalar foi efetivamente rescindido antes de julho de 2021, de modo a inviabilizar a cobrança dos serviços alegadamente prestados nesse mês; (ii) determinar se o título executivo que embasa a execução é exigível à luz das alegações de inadimplência e da disponibilidade dos serviços médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de rescisão contratual pela apelante em 9/6/2021 não se comprova, pois não foi apresentada notificação formal ou outro meio idôneo que demonstrasse a extinção do vínculo contratual nessa data, o que leva à presunção de que o contrato permaneceu em vigor no período objeto da execução.
4. A contratação de outra operadora de plano de saúde em julho de 2021 não constitui prova suficiente de rescisão do contrato celebrado com a apelada, uma vez que a mera substituição de prestadores não implica, por si só, extinção do contrato anterior.
5. Nos termos dos arts. 783 e 786, do CPC, o título executivo é considerado exigível quando a obrigação nele representada é certa, líquida e exigível. No presente caso, a execução está lastreada em nota fiscal e demonstrativos de faturamento que indicam a prestação de serviços durante o mês de julho de 2021, ainda que a utilização dos serviços não tenha sido efetiva, bastando a sua disponibilização.
6. A ausência de notificação ou prova documental inequívoca de rescisão contratual

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A mera alegação de rescisão contratual não se presume provada, sendo necessária a comprovação documental inequívoca do distrato ou notificação formal.
2. A execução de contrato de prestação de serviços é legítima quando baseada na disponibilização dos serviços pactuados, independentemente de sua efetiva utilização pelo devedor.
3. A inadimplência contratual inicia-se com o não pagamento da obrigação no prazo estipulado, e a rescisão automática depende do cumprimento das condições previstas no contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 786 e 787.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059 do STJ.